Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034473-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), JOCINIL GOMES DA GUIA - CPF: 325.724.681-15 (AGRAVANTE), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (AGRAVADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DA COSTA FARIA - CPF: 582.039.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOCINIL GOMES DA GUIA

AGRAVADO(S): CONDOMINIO MORADA DO PARQUE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e manteve a constrição de 5% dos rendimentos líquidos do agravante
.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria para satisfação de obrigação não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência do devedor.

III.
Razões de decidir

3. A regra da impenhorabilidade de salários e proventos admite exceções, sendo autorizada a constrição quando não comprometer a dignidade do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem admitido a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, desde que respeitado o mínimo necessário à subsistência.

5. No caso concreto, a penhora foi
fixada
a 5% dos rendimentos líquidos do agravante, não se vislumbrando comprometimento excessivo de sua renda ou risco de prejuízo à sua subsistência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a penhora de percentual reduzido sobre proventos de aposentadoria, desde que respeitado o mínimo necessário à subsistência do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.

Jurispru
dência relevante citada:

TJMT, n. 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 1906957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
JOCINIL GOMES DA GUIA
, contra decisão interlocutória (ID. 174616052 –
autos de origem PJE 1044721-11.2023.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e deferiu a penhora de 5% dos rendimentos líquidos do agravante.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o magistrado olhou a data de início do benefício do agravante que começou no dia 22/01/2022. Todavia, o holerite é de setembro de 2024, e não do ano de 2022, conforme a fundamentação do magistrado que manteve o bloqueio e a penhora de 5% (cinco por cento), portanto deve ser revertida a decisão do juiz de piso, tendo em vista, que a sua decisão foi motivada por esse equívoco.

Assevera que o Bloqueio de valores e a ordem de penhora de 5% (cinco por cento), é ilegal, pois o bloqueio judicial e a penhora, atinge valores impenhoráveis que advém de proventos de aposentadoria, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
, requer a atribuição de feito suspensivo ao presente recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada
.

Por fim
,
pugna que

seja dado provimento ao presente recurso de agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, para ver extirpada a penhora que incide sobre os rendimentos/Salário do Executado ora Agravante.

Tutela recursal indeferida em ID. 257193174.

Devidamente intimado, a empresa Agravada CONDOMINIO MORADA DO PARQUE apresentou suas contrarrazões em ID. 264209753, pugnando que o STJ tem entendimento firmado sobre a relativização da impenhorabilidade.

A empresa agravada alega que a parte agravante JOCINIL GOMES DA GUIA sustent
ou
que possui problemas de saúde,
no entanto
, não trouxe nada nos autos que confirme esta tese.

Ainda nesta senda, a empresa agravada
CONDOMINIO MORADA DO PARQUE
sustenta que a responsabilidade
da
parte agravante

para com o imóvel
é
fato incontroverso, e o fato de não residir
no imóvel
não retira sua obrigação.

Portanto, não há de se falar em ilegitimidade passiva do réu, ora agravante.

Aduz ainda, que nenhum dos executados está pagando as taxas condominiais, restando demonstrado a falta de vontade da parte agravante JOCINIL GOMES DA GUIA de quitar o débito devido.

Diante disso, a empresa agravada CONDOMINIO MORADA DO PARQUE, pleiteia pela manutenção da penhora de 5% dos proventos da parte agravante, alegando que não comprometerá as finanças do Sr. JOCINIL.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 256753191.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembar
gador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOCINIL GOMES DA GUIA

AGRAVADO(S): CONDOMINIO MORADA DO PARQUE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
JOCINIL GOMES DA GUIA
, contra decisão interlocutória (ID. 174616052 –
autos de origem PJE 1044721-11.2023.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e deferiu a penhora de 5% dos rendimentos líquidos do agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que o juiz de piso se equivocou ao analisar a data de início do benefício, utilizando um holerite de setembro de 2024 em vez de 2022, o que influenciou a decisão de manter o bloqueio e a penhora de 5%. Além disso, argumentou que a penhora é ilegal, pois recai sobre valores impenhoráveis provenientes de aposentadoria, conforme o artigo 833 do CPC. Diante disso, pleiteou pela suspensão da decisão e o provimento do recurso para extinguir a penhora sobre seus rendimentos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO MORADA DO PARQUE contra JOCINIL GOMES DA GUIA e CLAUDIA CRISTINA DA COSTA FARIA.

No Id. 163366978, foi determinado o bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
.

Posteriormente, a executada Claudia Cristina compareceu aos autos solicitando o desbloqueio do montante de R$ 1.546,11, bloqueado na conta junto ao Banco Santander Ag: 3113, CC: 0106209-9 e R$R$ 2.088,40 no Banco Nu Pagamentos, onde recebe a pensão alimentícia do menor Nicolas da Costa Faria.

Decisão determinando o desbloqueio do valor encontrado na conta da executada junto ao Banco Santander (Id. 170589182).

A executada Claudia se manifestou novamente informando que o desbloqueio foi cumprido, contudo, transcorrido alguns dias, ocorreu novo bloqueio na conta junto ao Banco Santander (Id. 173075930).

O executado
Jocinil
Gomes, apresentou manifestação em ID. 173176190, arguindo impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que teve bloqueios em sua conta bancária totalizando a quantia de R$ 209,73. Contudo, todos os valores existentes na conta são oriundos de proventos de aposentadoria, bem como que seja a executada Claudia declarada possuidora do imóvel, devendo recair sobre ela a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação.

No Id. 174468969, o exequente apresentou manifestação requerendo a liberação dos valores bloqueados, subsidiariamente, a penhora de 5% dos proventos de aposentadoria de
Jocinil
, bem como a penhora do imóvel onde a executada reside.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O executado objetiva o desbloqueio dos valores
constritados
, sob a justificativa de que são oriundos de sua aposentadoria, os quais são impenhoráveis.

O valor penhorado, R$ 209,73 (Id. 170963297) são de várias contas bancárias do executado e este trouxe um holerite do ano de 2022 visando comprovar a impenhorabilidade.

Além desse documento não estar atualizado, o STJ afirmou que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que não afeta a dignidade do devedor.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - VERBA DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - BEM MÓVEL - NOTA FISCAL ANTIGA - VALOR DESATUALIZADO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Na condenação solidária o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação em face de apenas um dos devedores, conforme a previsão expressa do art. 275, do Código Civil. - Cabe ao devedor que pagou a dívida integralmente, ou em maior parte, reaver dos outros devedores, em ação de regresso, a quota-parte correspondente. - Ausente provas de que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da executada, deve ser mantida a medida, pois o dinheiro tem preferência na ordem legal de constrição judicial. - O bem móvel oferecido como garantia da execução deve corresponder ao valor necessário para garantia do juízo, porém, a apresentação de Nota Fiscal muito antiga da qual consta valor correspondente ao montante oferecido não se presta a tais fins, necessária comprovação do valor atualizado do bem.

[...]. A pretensão recursal não merecer prosperar. Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação de que o bloqueio inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da recorrente e de que a penhora em dinheiro é medida mais gravosa, nestes termos: No caso em tela, a exequente/agravada requereu a pesquisa via
Bacenjud
de ativos no nome da empresa devedora, já que o dinheiro tem preferência na ordem de bens penhoráveis. E, em detida análise dos autos, embora a executada/agravante alegue que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento de suas atividades empresariais, constata-se que não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório dessa situação, ônus que certamente incumbia à devedora, nos termos do artigo 854, § 3o do CPC/2015. [...] [...]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. GRADAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. 1. A gradação estabelecida no Art. 655 do CPC pode ceder para que a execução seja garantida de forma satisfatória aos interesses do credor ou para que o devedor não seja onerado em demasia. 2. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que a penhora de dinheiro em
conta-corrente
não prejudica ou compromete o funcionamento da executada. Afastou, portanto, a alegada onerosidade excessiva. (...) (
AgRg
no Ag 558864/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 07/11/2005 p. 261). (STJ -
AREsp
: 1761602 MG 2020/0242413-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 16/06/2021)”

Deste modo, como o autor não comprovou que o valor penhorado é impenhorável, indefiro o pedido de desconstituição da penhora do numerário.

A par disso, defiro o pedido de levantamento dos valores transferidos para os autos, assim, após transcorrido o prazo recursal, expeça-se o competente alvará judicial em favor do exequente.

No mais, há pedido do exequente de penhora de 5% da aposentadoria do executado
Jocinil

É verdade que a impenhorabilidade da aposentadoria vem sendo relativizada, eis que o entendimento doutrinário é que tal absolutismo acoberta o mau pagador, não garantindo assim o efetivo cumprimento da justiça aos seus jurisdicionados.

De igual modo a jurisprudência vem se consolidando nesse mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE TRINTA POR CENTO DO SEU SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.Nos
termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários. Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do
STJ.Por
se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos. A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Recurso desprovido. Agravo interno
prejudicado.(
TJMT, N.U 1022836- 35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 30/05/2022).

Deste modo, possível o deferimento da penhora de 5% da aposentadoria do executado
Jocinil
, tendo em vista que o executado recebe
liquido
o montante de R$ 6.318,62, o que acarretará
no
montante de R$ 315,93.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento do
pedido de desconstituição da penhora,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge quanto a natureza do crédito penhorado, porquanto a tese recursal se fundamenta na impenhorabilidade por se tratar de crédito de natureza previdenciária (aposentadoria).

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

De fato
o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Na hipótese dos autos, verifico que o juízo singular determinou a penhora no patamar de 5% dos rendimentos líquidos (R$ 6.318,62), o que acarretará
no
montante de R$ 315,93.

Convém destacar, inclusive, que o holerite acostado pelo agravante (ID. 173179394 dos autos de origem) apresenta informações conflitantes já que quantifica o total de des
contos no valor de R$ 21.639,07, porém, a soma dos descontos individualizados no documento perfaz R$ 13.42
9
,45. Senão vejamos:

Logo, é evidente
que a penhora deferida na origem não ensejará prejuízos
a parte agravante.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025